Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela Sul América Seguro Saúde S.A. e pela Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra sentença (Id 23995915) proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por C.S.D.A., representada por Carina Silva Maciel de Almeida, julgou procedente o pedido inicial para obrigar a ré Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. a custear o tratamento de fisioterapia pelo método Pediasuit até o término do tratamento médico da autora, na forma prescrita pelo seu médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, condenando a ré, ainda, ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), a ré foi condenada, por força da sucumbência, a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Embargos de declaração opostos pelas apelantes colhidos para esclarecer que os honorários advocatícios incidirão sobre o valor da condenação a título de danos morais (Id 23995933). Inconformada, em razões recursais (Id 23995939), preliminarmente, as apelantes Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e Sul América Seguro Saúde S.A. informam que o CNPJ no 86.878.469/0001-43 relacionado a Sul América Seguro Saúde S.A. foi incorporado pelo CNPJ 01.685.053/0001-56 referente à Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. Pleiteiam, por isso, a retificação do polo passivo, para constar, em substituição à Sul América Seguro Saúde S.A., CNPJ no 86.878.469/0001-43, a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., CNPJ 01.685.053/0001-56, “conforme certidão em anexo extraída da Receita Federal”. Concretamente, observo que correspondente pleito foi aviado em contestação (Id 23995883, p. 3) e que, contudo, não houve apreciação pelo juízo de origem ou impugnação ao requerimento pela parte adversária no particular. Lado outro, diversamente do que consta no pedido das recorrentes, nenhuma certidão obtida junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil foi juntada, a fim de embasar a retificação do polo passivo. Diante dessa situação, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para determinar que as apelantes instruam o feito com as certidões não coligidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora